Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001819-06.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME
EMBARGADO: CAMPOS & GIROLA LTDA - ME
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gera confusão ou dúvida, e tampouco omissão, se as questões arguidas foram analisadas.
É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (EMBARGANTE), INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME - CNPJ: 20.515.875/0001-33 (EMBARGANTE), CAMPOS & GIROLA LTDA - ME - CNPJ: 10.822.767/0001-50 (EMBARGADO), SMR COMPACTA ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gera confusão ou dúvida, e tampouco omissão, se as questões arguidas foram analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão prolatado por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento do mesmo número.

As embargantes apontam a existência de omissão e obscuridade no julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A omissão e a obscuridade alegadas pelas embargantes estariam na ausência de análise das provas produzidas nos autos, como o Contrato de Arrendamento no qual demonstra que o não cumprimento do ajuste pode gerar a rescisão contratual e que ficaria a cargo da arrendatária a manutenção dos maquinários, a tentativa de um acordo extrajudicial antes do ajuizamento da Ação, as notas fiscais que comprovam que as manutenções foram feitas 02 anos após o arrendamento, e nenhuma prova que as máquinas estavam em perfeito estado na ocasião da assinatura do contrato e que os documentos apresentados pela embargada/agravada são unilaterais, nada provam, pois não tem anuência da embargante.

A arguição é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Do mesmo modo, não é obscuro, pois o seu texto é claro, não gera confusão ou dúvida.

O voto condutor do acórdão embargado se manifestou sobre todas as alegações aduzidas pelo recorrente e necessárias ao deslinde da questão.

Confira-se:

“Na ocasião em que a Ação foi ajuizada, a tutela de urgência foi concedida para reintegrar as autoras/agravantes na posse do imóvel e dos equipamentos contidos no “Contrato de Arrendamento de Marca e Indústria”.

Após a apresentação da contestação, o juízo a quo revogou o decisum, nos seguintes termos:

“(...) Percebe-se, todavia, que, com os documentos carreados aos autos pela parte agravante a partir da contestação, a situação se revela distinta da narrada na petição inicial e na emenda, notadamente na notificação extrajudicial e no fato de terem sido omitidas informações relevantes para a escorreita compreensão dos fatos, que, aliás, ainda estão a exigir muito esclarecimento, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é pautada em acordos verbais, segundo se extrai das manifestações trazidas para os autos.

O primeiro ponto a ser ressaltado é o de que as agravadas, de fato, induzem o julgador, ou qualquer pessoa, a erro ao enviarem para a arrendatária uma “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL” (destaquei), omitindo a resposta a tal notificação, bem como o fato de não ostentarem a condição de proprietárias do imóvel que se presume do documento em destaque, ou ao menos de possuidoras, o que parece também não militar em favor das recorridas, tendo em vista a comprovação feita pela ora recorrente de que o contrato de locação do imóvel, no qual a segunda agravada figura como locatária, já havia vencido em 20 maio de 2021, portanto, mais de dois meses antes do ajuizamento da ação em 29 de julho de 2021.

A agravada traz para os autos o aludido contrato de locação de imóvel e comprova que o bem é de propriedade de José Rubens Vieira e que o contrato foi celebrado em 20 de maio de 2017 com o prazo de 4 anos, com término em 20 de maio de 2021, sem qualquer notícia por parte das autoras/recorridas de que tenham prosseguido com a locação, tida como assumida verbalmente pela agravante a partir de maio de 2021, o que deverá ser objeto de demonstração durante a instrução processual, obviamente.

A constatação de ausência de prova da condição de locadoras do imóvel por parte das agravadas, ao contrário do sustentado pela agravante, reforça a observação inicial lançada nos autos, quando a pretensão era de obter o despejo da agravante com suporte na Lei do Inquilinato, conforme se vê em trecho da decisão inaugural:

(...)

Conclui-se, assim, não se sustentar a permanência da tutela provisória consistente na reintegração de posse do imóvel, que acabou sendo deferida juntamente com a dos equipamentos objetos do contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Quanto ao contrato central, que vincula juridicamente as partes e que consiste no cerne do litígio, precisamente no tocante ao alegado descumprimento, constata-se que as agravadas omitiram o fato de terem recebido “CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL” da agravante, por meio da qual esta questiona acerca da devolução do serviço de secagem, afirmando tê-lo recebido totalmente desmontado e sem condições de uso, por ausência de reparos no maquinário utilizado para esse serviço, o que teria resultado em acordo tácito entre as partes no sentido de a agravante efetuar os reparos e deduzir mensalmente dos pagamentos mensais do arrendamento contratado.

O silêncio acerca desse fato retira do cenário inicial a probabilidade do direito que pesava em favor das autoras, ora recorridas, acerca do alegado inadimplemento contratual por parte da ré e revela ter sido precipitada a concessão da tutela de urgência com apoio unicamente nos documentos apresentados com a peça primeira, impondo-se a revogação da medida, com supedâneo no art. 296, caput, do Código de Processo Civil.” (Id 117333458 - Pág. 4/6)

Observa-se que na inicial da Ação, as ora agravantes realmente afirmaram que eram as proprietárias do bem e não acostaram o primeiro contrato de locação com o dono do imóvel.

Ao ingressar com este Recurso, acostaram o segundo contrato de locação do imóvel, firmado com o proprietário, com vencimento para 19/11/2026.

Relataram que notificaram as agravadas sobre a inadimplência, mas, como afirmou o juízo a quo, omitiram a contranotificação recebida, onde são questionadas sobre serviço de secagem, afirmando tê-lo recebido desmontado e sem condições de uso por ausência de reparos no maquinário, o que teria resultado em acordo verbal entre as partes no sentido de as agravadas realizarem os consertos e deduzirem mensalmente dos pagamentos mensais do arrendamento.

Esse panorama já demonstra a ausência da probabilidade do direito das agravantes, pois omitiram fatos significativos do juízo que deixam dúvidas quanto a quem realmente está inadimplente com o contrato.

Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, não estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão da medida, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Para ilustrar:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA
DE
URGÊNCIA INDEFERIDA
– MATÉRIA QUE DEVE SER DEFINIDA APÓS AMPLA COGNIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.A concessão da tutela de urgência depende da
COMPROVAÇÃO
da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe. (N.U 1004924-30.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I-

O artigo 300 do Código de Processo Civil, prevê 2 (dois) requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).II- No presente caso, não vislumbro a existência da probabilidade do direito, na medida em que não há nos autos nenhuma
COMPROVAÇÃO
do pagamento realizado pela agravante perante a empresa Mundy Representações Comerciais, tendo a agravante se limitado a juntar um orçamento emitido pela empresa, do qual, sequer consta a assinatura de das partes, ao passou que, as demais notas fiscais encontram-se em nome da agravada, indicando que foi ela quem fabricou os móveis, objeto da inadimplência.

(N.U 1007070-78.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Está evidente que a intenção das embargantes é rediscutir o Agravo, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022